Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. INFOJUD. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. FALTA DE RAZOABILIDADE.

1. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça.

2. Todavia, a jurisprudência, com o intuito de inibir o abuso da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, estabelece que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto dentro dos parâmetros da razoabilidade.

3. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do executado quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes.

4. Na presente hipótese, o juízo a quo deferiu a pesquisa de bens nos sistemas conveniados, tais como, INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Logo após, insatisfeito com o resultado, o agravante reiterou o pedido, sob o argumento de que as pesquisas no SISBAJUD e INFOJUD não se deram nos termos pleiteados. Os argumentos apresentados não justificam o novo pleito.

5. Recurso conhecido e não provido.